Tribunal: STF
Processo: RE 1506036
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário do SIDIRETA/DF para reconhecer a legitimidade do ente sindical para o cumprimento de sentença coletiva, conforme entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 823 da repercussão geral.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois, “consoante se depreende da leitura do acórdão recorrido e do próprio recurso extraordinário, a matéria controvertida se refere à possibilidade ou não de livre distribuição de cumprimento de sentença proposto de forma fracionada, em razão de sua natureza individual, discussão essa que em nada se relaciona com o Tema 832-RG ou com a previsão encartada no art. 8°, III, da CF” (Doc. 93, fl. 3).



    Argumenta, ainda, que “o recurso extraordinário busca o reconhecimento da natureza coletiva do cumprimento fracionado, o que esbarra no óbice da Súmula n° 279/STF” (Doc. 93, fl. 4).



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios declaratórios apontados e, atribuindo-se efeito modificativo, negar provimento ao recurso extraordinário da parte contrária.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.



    Por fim, ressalte-se que a decisão embargada deu provimento ao RE a fim de  reconhecer a legitimidade do SINDICATO para o cumprimento da sentença, ainda que em favor de apenas um grupo de beneficiados na ação, mantendo-se o caráter coletivo da demanda.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.  



     



    Brasília, 14 de outubro de 2024.  



     



Ministro  ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente